Tribunal: TJSP
Processo: 1033032-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Responsabilidade civil contratual. "Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Custódia de Ativos Digitais". Autores contratantes que reclamam de inadimplemento contratual por parte da contratada corré Unitbank, dada a retenção de valores investidos e a falta de pagamento dos rendimentos avençados, atribuindo a

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Responsabilidade civil contratual. "Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Custódia de Ativos Digitais". Autores contratantes que reclamam de inadimplemento contratual por parte da contratada corré Unitbank, dada a retenção de valores investidos e a falta de pagamento dos rendimentos avençados, atribuindo a responsabilidade no tocante também ao sócio titular da Empresa, o correquerido Leonardo, e ao correquerido Contador Júlio César, apontado como sócio oculto. SENTENÇA de improcedência em relação ao correquerido Júlio César e de procedência em relação aos correqueridos Unitbank e Leonardo. APELAÇÃO só dos autores, que visam à reforma parcial da sentença, para o acolhimento do pedido inicial também em relação ao correquerido Júlio César, pugnando subsidiariamente pela distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. EXAME: prova documental constante dos autos que não é suficiente para demonstrar que o Contador demandado teria sido sócio de fato da Empresa corré e que, ainda que tivesse sido, tenha exercido atividades em abuso da personalidade jurídica. Contador que requereu a instauração de Inquérito Policial para apuração de eventuais crimes perpetrados pelo correquerido Leonardo, por meio da corré Unitbank, prestando declarações no tocante ao COAF, noticiando inclusive que teria sido vítima dos codemandados. Circunstâncias específicas do caso que não autorizavam mesmo a responsabilização solidária do correquerido Júlio. Ônus sucumbenciais que foram corretamente fixados, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.